Tribunal: TJBA
Processo: 8053236-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053236-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS MACEDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
YULO DE SANTANA PASSOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 485, DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança, para afastar a exclusão de candidato ao cargo de perito técnico de polícia civil, reputando desproporcional a exigência de aprovação em teste de aptidão física prevista no Edital SAEB nº 04/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do Tema 485, do STF, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção e conteúdo de provas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC.

4. O acórdão embargado não tratou de reexame de questões objetivas ou de critérios de correção, mas do controle de legalidade de cláusula editalícia que impôs teste de aptidão física, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A controvérsia limitou-se à compatibilidade da exigência do TAF com as atribuições do cargo de perito técnico, de natureza predominantemente técnica, não havendo incursão no mérito administrativo da banca examinadora.

6. A invocação do Tema 485, do STF revela-se dissociada da matéria apreciada, inexistindo omissão a ser suprida.

7. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053236-07.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
MARCOS MACEDO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhec
er dos
aclar
atórios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator